Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722756-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO ADRIANO VIEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PROVA ORAL. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL SE A CONDUTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS E PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento, mormente quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, como no caso concreto, em que o réu venceu um prédio de quase cinco andares para subtrair cabos condutores de energia elétrica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 2.1. Majorante afastada. 3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, situação em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, não pode ser desconsiderada na individualização da pena, pois revela o modus operandi para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade da conduta. 4. Ainda que os bens subtraídos tenham sido avaliados em montante que não se aproxima do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime, as circunstâncias do caso evidenciam um maior desvalor da conduta, uma vez que o crime foi cometido mediante escalada e durante a madrugada. Não bastasse, o réu conta com extensa folha penal, razão pela qual não se mostra adequada a redução da pena em seu grau máximo, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a exasperação da pena-base teria sido desproporcional, sem fundamentação idônea; e b) artigo 155, § 2o, do CP, ao argumento de que o horário do cometimento do furto não poderia ter sido utilizado para exasperar a pena-base, por não ser possível a utilização do mesmo critério em duas fases distintas da dosimetria da reprimenda, sob pena de bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso, evidenciou-se que a prática do furto em análise ocorreu de madrugada, ou seja, tal fator efetivamente contribuiu para uma maior gravidade do delito, porquanto houve maior precariedade de vigilância da vítima a respeito de seus bens e maior probabilidade de sucesso no crime, devendo, pois, tal circunstância ser sopesada, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime. Por outro lado, quanto à quantidade de pena, considerando o parâmetro jurisprudencial majoritário para a fixação da pena-base, bem como a devida proporcionalidade com o aumento decorrente da majorante do repouso noturno, outrora reconhecida na sentença, e, tendo em vista o princípio da proibição da non reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão” (ID 40371522). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 155, § 2o, do CP, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende assinalar que o órgão julgador apenas assentou: “Vale destacar que a aplicação do privilégio estabelecido no artigo 155, § 2o, do Código Penal, no caso concreto, fica no âmbito da discricionariedade do Magistrado, ao qual é dado escolher qual o benefício estabelecido legalmente melhor atenderá a finalidade de prevenção e reprovação do crime. No caso, a magistrada fundamentou corretamente o cálculo efetuado, apresentando os motivos que a levaram a incidir a fração no patamar mínimo. Mantenho, pois, a fração aplicada. Na sequência, diante do afastamento da majorante do repouso noturno e remanescendo a incidência do privilégio, na fração de 1/3 (um terço), e da redutora da tentativa, a Juíza, levando em conta o iter criminis percorrido, pois o acusado escalou o edifício, chegou ao topo, separou os bens e os arremessou no chão, quando foi surpreendido pelas testemunhas policiais, ou seja, o percurso do crime foi praticado quase totalmente, reduziu a pena no patamar de 1/3 (um terço)” (ID 40371522). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027